Tribunal: TJDFT
Processo: 0718676-35.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da autora/recorrente (ID no 14595574).
2. A autora pretende a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais e estéticos.
3. Sustenta, em apertada síntese, que, após ter se submetido a procedimento na clínica de oftalmologia ré, ficou com uma protuberância na parte externa do olho esquerdo. Assevera que o dano decorreu de ‘um embaçamento no vítreo’ complicação ou inadequação do laser aplicado no estabelecimento da ré.
4. Já a requerida defende que o exame oftalmológico realizado pelo médico Dr. Rodrigo Durães identificou pequena pinguécula nasal e temporal no olho esquerdo. Aduz que inexiste relação entre a fotocoagulação com laser na retina (procedimento realizado na clínica ré) e o surgimento da pinguécula.
5. Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito.
6. Verifica-se que o deslinde da presente controvérsia exige a certeza científica quanto à ocorrência da prestação defeituosa do serviço pela demandada, nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Outrossim, imprescindível o exame de prova pericial para constatar se o dano relatado pela autora na exordial e não afastado pela requerida (identificado pela autora como uma protuberância na parte externa do olho esquerdo e pela parte ré chamado de “pinguécula”) tem relação de causalidade com o procedimento ofertado pela recorrida.
8. A indispensabilidade de prova técnica para aferir a existência de todos os pressupostos necessários à responsabilização do réu torna complexa a matéria, sob o aspecto do procedimento a ser adotado, e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3o, caput, da Lei no 9.099/95.
9. Desse modo, necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para apreciação do feito, extinguindo-o sem análise meritória, conforme dispõe o art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
10. Preliminar de incompetência absoluta reconhecida de ofício. Processo extinto sem exame do mérito. Recurso prejudicado.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, dada a ausência de recorrente vencido.